Tribunal: STF
Processo: ARE 1326869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À FILHA DE EX-MILITAR. ARTIGO 50, INCISO IV, "E", DA LEI Nº 6.880/80. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A AUTORA, PARTE APELADA, IMPETROU O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO, EM SÍNTESE, A SUA REINCLUSÃO JUNTO AO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS NO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA).
    2. NÃO SE EXIGE O ESGOTAMENTO DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS COMO CONDIÇÃO DE CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL (PRECEDENTE: STJ. AGINT NO ARESP 478.083/PI, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 12/02/2019, DJE 20/02/2019).
    3. O ARTIGO 50, INCISO IV, ALÍNEA "E", DA LEI Nº 6.880/80 GARANTE O DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NÃO SÓ PARA O MILITAR, COMO TAMBÉM PARA SEUS DEPENDENTES.
    4. IN CASU, COMO A IMPETRANTE FOI ENQUADRADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE COMO DEPENDENTE PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SEU GENITOR, NÃO FAZ SENTIDO TAMBÉM NÃO CONSIDERÁ-LA DEPENDENTE PARA USUFRUIR DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR FORNECIDA PELA AERONÁUTICA (TRF2 - APELRE 2016.51.51.154856-9. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL REIS FRIEDE. ÓRGÃO JULGADOR: SEXTA TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 05/12/2017).
    5. REVELA-SE ESCORREITA A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, QUE RESTABELECEU EM FAVOR DA IMPETRANTE O DIREITO AO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA. 
    6. RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, incisos I, II, e III; e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente